Tribunal: TJES
Processo: 0016414-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016414-70.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDER RICARDO SOUZA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA COMPLEMENTARES. PALAVRA DA VÍTIMA. CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA OU FAVORÁVEL AO ACUSADO. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO PATRIMONIAL RELEVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. OPÇÃO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva. Precedentes.

2.

In casu
, a afirmação da vítima restou apoiada nas imagens colacionadas à mídia audiovisual, bem como pelo fato de o apelado não ter se desincumbido do ônus probatório relativo ao suposto porte de um simulacro, impondo o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo no momento do roubo.

3.
A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não deve se basear em esquemas matemáticos e fórmulas gerais e abstratas para se atingir a pena a ser estabelecida ao condenado, sendo imprescindível que o magistrado tenha certa liberdade e discricionariedade para mensurá-la, alicerçado sempre em motivação concreta e individual.

4.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.

5.
“(...). O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base. (...). (STJ; REsp 1.847.745; Proc. 2019/0335311-7; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 03/11/2020; DJE 20/11/2020).

6.
A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal. Caso em que a desvaloração do vetorial está fundamentada na gravação do assalto por meio de câmera de videomonitoramento, que o comparsa do recorrido agrediu a ofendida quando ela já estava rendida, de modo totalmente desnecessário. Inclusive, a vítima ressaltou que ficou com diversos hematomas em razão da ação truculenta dos agentes, o que torna a conduta do apelado ainda mais reprovável, a partir do emprego de violência exacerbada.

7.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a consideração da expressão financeira do prejuízo causado à vítima, não constituindo elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. Inegável que a vítima sofreu um relevante prejuízo econômico com a ação criminosa perpetrada pelo apelado, estimado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que “não conseguiu recuperar a sua bolsa de marca, um Iphone 10, cartões de crédito e documentos pessoais.”

8.
A despeito do entendimento jurisprudencial consagrado no sentido de que nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, no caso em questão a julgadora a quo fez a expressa opção por utilizar 03 (três) condenações transitadas em julgado como forma de reconhecer a circunstância judicial dos maus antecedentes como desfavorável, ao passo que deixou a condenação restante para fins de reincidência, hipótese que, embora em sede de recurso ministerial, não trouxe qualquer ilegalidade ou teratologia mas tão somente uma escolha devidamente fundamentada da magistrada.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença de fls. 140/140-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
EDER RICARDO SOUZA
quanto ao crime disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 16 (dezesseis) dias-multa.

De início, cumpre asseverar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 05 de novembro de 2021, em horário não determinado nos autos, na Rua Coronel Schwab Filho, n° 75, bairro Bento Ferreira, município de Vitória, o denunciado Eder Ricardo Souza, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com outro indivíduo não identificado nos autos, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, esta efetivada pelo uso de arma de fogo, o automóvel Honda/Fit, cor branca, placa QRF6B57, avaliado em aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como uma bolsa com documentos e objetos pessoais avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), todos pertencentes à vítima Letícia Almeida Del Maestro, conforme auto de apreensão de fl. 13.

Revelam os autos que a vítima labora como Oficiala de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho e, no momento dos fatos, encontrava-se no exercício de suas atividades funcionais, entregando uma intimação judicial no Condomínio do Edifício Spazzio Vivere, situado no aludido endereço. Na ocasião, a vítima foi abordada pelo denunciado e pelo segundo elemento, sendo que Eder, portando uma arma de fogo, determinou-lhe: ‘Passe a chave do carro!’, ao passo que seu comparsa exigiu a entrega da bolsa da vítima.

Ato contínuo, a vítima ainda sofreu violência por parte do elemento não identificado, restando subtraídos, além de seu veículo e documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular modelo ‘Iphone 10’, 01 (uma) bolsa da marca ‘Victor Hugo’, 01 (um) par de óculos de sol da marca ‘Rayban’, 01 (uma) garrafa térmica e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Após a fuga dos agentes criminosos, a vítima conseguiu rastrear a localização do veículo por meio de aplicativo instalado em seu aparelho celular (também subtraído), tendo informado os dados à Polícia Militar.

Em diligências, Policiais Militares conseguiram encontrar o automóvel, bem como o denunciado, que se encontrava com as chaves do carro e trajando as mesmas roupas usadas no momento do roubo. Afora isso, em sede policial, a vítima o reconheceu como um dos autores do delito.”

Diante de tais circunstâncias e a despeito da condenação do ora apelado quanto ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP), não houve o reconhecimento da causa de aumento de pena insculpida no inciso I, do §2º-A, do mesmo
codex
, posto que a magistrada sentenciante entendeu que “não obstante a existência de indícios de que o acusado utilizou uma arma de fogo no momento da ação criminosa, não houve apreensão do objeto e nem laudo pericial, não havendo, assim, prova da materialidade da qualificadora prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP.”

Com base nesta conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando, inicialmente, a incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo no crime de roubo, prevista no inciso I, do §2°-A do art. 157 do Código Penal.

Para tanto, sustentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que para a configuração da majorante do emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato, sendo suficientes para a sua incidência a declaração de testemunhas ou da vítima.

Afirmou também o
Parquet
de 1º grau, “que as imagens extraídas do vídeo registrado na mídia de fl. 150, somadas às declarações prestadas nos autos pela vítima, não deixam dúvidas de que a arma de fogo empregada por Eder no roubo era verdadeira, impondo o reconhecimento da respectiva majorante.”

Ciente de tais considerações,
entendo que razão assiste ao órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição
. Explico.

Isso porque, inexiste dúvidas de que a jurisprudência dos Tribunais Superiores trilha uníssono entendimento acerca da prescindibilidade da apreensão e de realização de perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante insculpida no inciso I, do §2°-A do art. 157 do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
É prescindível a apreensão e a perícia do artefato bélico empregado na ação para que se possa reconhecer a configuração da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que o juízo de fato firmado na origem esteja fundado em elementos de prova colhidos no curso da instrução criminal e complementados pelos elementos de informação amealhados na fase inquisitiva
. De todo modo, é inviável o reexame fático-probatório na via estreita, de cognição sumária, do writ.- Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.873; Proc. 2023/0001469-0; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/03/2023; DJE 13/03/2023).

1.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do ERESP n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
. (...). (STJ; AgRg-REsp 2.014.560; Proc. 2022/0220533-8; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

In casu
, ressoa induvidoso que a vítima, Letícia Almeida Del Maestro, afirmou que o ora apelado portava uma arma de fogo (e não um simulacro) no dia do roubo. Tal versão foi corroborada pelas imagens registradas na mídia de fl. 150, referentes à gravação do momento do crime.

No ponto, “assentou que os policiais que a atenderam no momento do registro da ocorrência, e que assistiram ao vídeo da câmera de segurança do prédio no qual ela foi assaltada em frente, afirmaram que a arma utilizada pelo recorrido era verdadeira.”

E não é só. Conforme consignado nas razões recursais, muito embora o recorrido tenha afirmado que utilizou um simulacro para exercer a grave ameaça, não conseguiu refutar a palavra da vítima, tampouco se manifestou sobre o vídeo juntado aos autos, sendo que, por força do art. 156 do Código de Processo Penal, ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’.

Desse modo, por entender que a afirmação da vítima restou apoiada nas imagens colacionadas à mídia de fl. 150, bem como pelo fato de o apelado não ter se desincumbido do ônus probatório relativo ao suposto porte de um simulacro, concluo pelo reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo no momento do roubo.

Prosseguindo, em relação ao aspecto dosimétrico na fixação da pena-base, requereu o Ministério Público de 1º grau, a majoração da reprimenda basilar mediante o reconhecimento das circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes e ao comportamento da vítima.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Ocorre que, quanto aos maus antecedentes é inegável que tal pleito foi contemplado na r. sentença, inclusive com a utilização do um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça para majorar a reprimenda basilar, qual seja, o de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, para cada uma circunstância judicial reconhecida como desfavorável.

Por oportuno, trago à colação precedente jurisprudencial que expõe o padrão de majoração da pena-base utilizado no caso em comento. Confira-se:

(...). 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, ‘o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (RESP 1599138/DF, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). (...). (STJ; AgRg-HC 746.729; Proc. 2022/0168663-7; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022).

O crime de roubo possui penas que variam entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, a majoração de 9 (nove) meses pelo desvalor dos maus antecedentes atendeu o parâmetro suso transcrito (1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima), motivo pelo qual nada há para alterar em específico.

De igual modo quanto ao comportamento da vítima, já que tal circunstância judicial é a única vetorial do artigo 59 do Código Penal que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao apenado.

Nesse sentido:

(...). 3.
O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base
. 4. A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito. E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal. (...). (STJ; REsp 1.847.745; Proc. 2019/0335311-7; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 03/11/2020; DJE 20/11/2020).

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo haver motivos para alterar a conclusão alcançada na r. sentença.

Isso porque, a violência exacerbada figura como uma das hipóteses admitidas pela jurisprudência para majorar a pena-base, a partir do desvalor da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Confira-se:

(...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior admite, como justificativa para a exasperação da sanção básica do roubo, a remissão à violência exacerbada praticada - na hipótese, agressões com cacetadas na cabeça, tapas no rosto, colocação de arma de fogo na boca de uma das vítima -, circunstância que revela a gravidade especial do modus operandi delitivo.(...). (STJ; AgRg-REsp 1.984.392; Proc. 2022/0034953-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

(...). 3. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata. 4. Caso em que a desvaloração do vetorial está arregimentada na agressividade exacerbada dos réus, que praticaram o delito de roubo mediante violência na presença de uma criança, conduta acentuada suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade. (...). (TJES; APCr 0001287-13.2018.8.08.0052; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

No caso em análise, “da gravação do assalto por meio de câmera de videomonitoramento, verifica-se que o comparsa do recorrido agrediu a ofendida quando ela já estava rendida, de modo totalmente desnecessário. Inclusive, a vítima ressaltou que ficou com diversos hematomas em razão da ação truculenta dos agentes”, o que torna a conduta do apelado ainda mais reprovável, a partir do emprego de violência exacerbada.

Em relação às consequências do crime, sabe-se que estas devem ser consideradas como desfavoráveis ao acusado quando a repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o resultado típico.

In casu
, embora relevante, não houve a demonstração concreta de que o abalo psicológico sofrido pela vítima tenha ultrapassado a “normalidade” do tipo penal. Infelizmente, nos dias atuais, a intranquilidade dos populares ao transitarem em vias públicas se tornou regra e não exceção. Além disso, como dito, não houve a devida comprovação relativa a um suposto acompanhamento psicológico realizado pela vítima após a prática do delito.

De toda sorte, inegável que a vítima sofreu um relevante prejuízo econômico com a ação criminosa perpetrada pelo apelado, estimado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que “não conseguiu recuperar a sua bolsa de marca, um Iphone 10, cartões de crédito e documentos pessoais.”

Acerca do tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a consideração da expressão financeira do prejuízo causado à vítima, não constituindo elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator.

Nesse sentido:

(...).
Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais
. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Sob esta ótica, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. (AGRG no HC n. 616.891/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021).” (STJ; AgRg-HC 776.421; Proc. 2022/0320633-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/03/2023).

Destarte, a pena-base do infrator Eder Ricardo Souza deve ser majorada na mesma proporção, qual seja, acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima do tipo penal para cada vetorial, a partir do reconhecimento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime como desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, a despeito do entendimento jurisprudencial consagrado no sentido de que nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, entendo que na hipótese em apreço há uma particularidade que impede a revisão da conclusão alcançada na r. sentença. Explico.

Isso porque, a magistrada sentenciante foi enfática ao consignar no
decisum
que:

“Também incide em seu desfavor a agravante da reincidência, eis que foi condenado em quatro ações penais. Nos autos nº 0009582-60.2017.8.08.0024, perante a 3ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de roubo, à pena de 5 anos, com trânsito em julgado para a defesa em 2017, nos autos nº 0025716-12.2010.8.08.0024, perante a 10ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de furto, à pena de 1 ano e 8 meses, com trânsito em julgado para a defesa no dia 14/08/2014, nos autos nº 0014075-76.2000.8.08.0024, perante a 9ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 1 ano, 6 meses e 25 dias, com trânsito em julgado para a defesa no dia 22/06/2002 e nos autos nº 0014528- 71.2000.8.08.0024, perante a 1ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de homicídio, à pena de 13 anos e 7 meses, com trânsito em julgado para a defesa no dia 19/06/2002 (certidão de fls. 85).
Registro que, nesse contexto, as três primeiras condenações acima serão utilizadas para fins de maus antecedentes, ao passo que a restante para fins de reincidência, a fim de não configurar o
bis in idem
.”

Ou seja, a julgadora
a quo
fez a expressa opção por utilizar 03 (três) condenações transitadas em julgado como forma de reconhecer a circunstância judicial dos maus antecedentes como desfavorável, ao passo que deixou a condenação restante para fins de reincidência, hipótese que, embora em sede de recurso ministerial, não trouxe qualquer ilegalidade ou teratologia mas tão somente uma escolha devidamente fundamentada da magistrada.

Sendo assim, na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea e por inexistentes quaisquer outras majorantes ou minorantes, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no inciso II, do §2º e no inciso I, do §2º-A, ambas do artigo 157 do Código Penal, relativas, respectivamente, ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, e por inexistentes causas de diminuição, fixo a pena definitiva de Eder Ricardo Souza em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
majorando a pena de Eder Ricardo Souza para fixá-la em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O regime para o início do cumprimento da pena será o fechado, tendo em vista a reincidência do sentenciado e a quantidade de pena ora aplicada, reafirmando as demais cominações constantes na respeitável sentença que não forem expressamente alteradas a partir desta conclusão.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)